Tribunal: CARF
Processo: 13558.000979/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000979/2006-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.514 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LÍBANO ESTIVAS E CEREAIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte
da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o
tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a
autoridade lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado e a conselheira Andréa Duek Simantob, que
votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa e o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Processo julgado dia 13/07/2021, no período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000979/2006-65
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

Relatório
Trata-se de recurso especial do Procurador em face da decisão proferida no
Acórdão no 1402-003.982, de 17/07/2019, o qual, i) por unanimidade de votos, resolveu i.i)
afastar as preliminares de nulidade aventadas; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos de omissão de receitas; ii) por maioria de votos, reduzir a multa de
ofício para 75%.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações
apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere
a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa
conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos
autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. COMPRAS. PAGAMENTOS
NÃO CONTABILIZADOS.
Nos termos do artigo 281, II, do RIR/1999, cuja base legal é o artigo 12, § 2o, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, caracteriza-se como omissão de receita a a falta de
escrituração de pagamentos efetuados, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, o que não logrou fazer nos presentes autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA
DE
OFÍCIO.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO
NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do
evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a
qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em
presunções para realizar o lançamento.

No caso concreto, verificada a omissão de receitas por omissão de pagamentos
estipulada no artigo 40 da Lei no 9.430/1996, a e. Turma a quo entendeu pela redução da multa
de ofício ao patamar de 75%, não configuraria o dolo necessário à qualificação da multa, uma
vez que seria necessário demonstrar o evidente intuito de fraude..
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 18/06/2020
(Despacho de Encaminhamento de e-fl. 858). a intimação presumida da PGFN ocorreu em
18/07/2020, nos termos do art. 79 do RICARF. Tendo o processo retornado ao CARF em
26/07/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 876), verificando-se que é manifesta a
tempestividade da interposição do recurso especial.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso especial alegando divergência
jurisprudencial em relação em relação à seguinte matéria: “Qualificação da multa de ofício
aplicada na presunção legal de omissão de receitas por pagamentos reiteradamente não
contabilizados (omissão de compras)”.
A divergência foi admitida nos seguintes termos:
3. Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o
CARF, não se prestando como instância recursal no reexame de material
probatório. Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a
questões de direito, tratando, todos os julgados, da mesma situação fática
(Acórdão CSRF no 9101-002.102, de 2015) ou semelhante (Acórdão CSRF no
9101-002.103, de 2015), e da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no
9101-001.629, de 2013).
4. Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova
(Acórdão CSRF no 9101-001.766, de 2013), e sim na interpretação das normas
(Acórdão CSRF no 9101-002.328, de 2016), visto que, na apreciação da prova,
o julgador tem o direito de formar livremente a sua convicção, conforme dispõe
o art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972. Acrescente-se, também, que, se os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os
fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de decisões, uma vez
que a discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma
norma jurídica (Acórdão CSRF no 9101-002.412, de 2016).
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Qualificação da multa de ofício aplicada na presunção legal de omissão de
receitas por pagamentos reiteradamente não contabilizados (omissão de
compras)”
Decisão recorrida:
LUCRO
PRESUMIDO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
COMPRAS.
PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.
Nos termos do artigo 281, II, do RIR/1999, cuja base legal é o artigo 12, § 2o,
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, caracteriza-se como omissão de receita a falta
de escrituração de pagamentos efetuados, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, o que não logrou fazer nos presentes autos.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo
feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade
lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.
[...].
O presente lançamento foi efetuado com base em presunção legal de omissão
de receita, pois o contribuinte regularmente intimado não comprovou a origem
dos recursos para os pagamentos de compras efetuadas.
Diferentemente da omissão de receita, a legislação não autoriza a presunção de
fraude, que deve ser provada e não presumida. Desta forma, diante da presunção
da omissão de receitas, não há como se comprovar, no presente caso, o evidente
intuito de fraude exigido para a qualificação da multa de oficio, razão pela qual
deve ser afastada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
aplicada sobre a omissão de compras realizadas pela empresa, nos termos do
artigo 44, inciso II, da Lei no 9430/96.
Acórdão paradigma no 1402-00.476, de 2011:
MULTA QUALIFICADA. 150%. (CENTO E CINQUENTA POR CENTO)
COMPRAS E PAGAMENTOS REGISTRADAS E DECLARADAS A
MENOR. CONDUTA REITERADA. CABIMENTO.
A conduta reiterada de registrar na contabilidade, bem como declarar à Receita
Federal, a menor as compras e seus pagamentos, com o fito de ocultar as
receitas, denota o elemento subjetivo da prática dolosa de reduzir tributo e
enseja a aplicação de multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
de que trata o art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996.
Acórdão paradigma no 1803-002.039, de 2014:
MULTA QUALIFICADA.
A constatação de prática reiterada de ausência de registro e comprovação do
pagamento de compras regularmente realizadas, no intuito de reduzir a
expressão econômica das operações comerciais da empresa, ensejam a aplicação
da multa qualificada de 150%.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, diante da presunção da omissão
de receitas, não há como se comprovar, no presente caso, o evidente intuito de
fraude exigido para a qualificação da multa de ofício, razão pela qual deve ser
afastada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada
sobre a omissão de compras realizadas pela empresa, nos termos do artigo 44,
inciso II, da Lei no 9430/96, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1402-00.476, de 2011, e 1803-002.039, de 2014) decidiram, de modo
diametralmente oposto, para a mesma presunção legal de omissão de
compras, que a conduta reiterada do de registrar na contabilidade, bem como
declarar à Receita Federal, a menor as compras e seus pagamentos, com o fito
de ocultar as receitas, denota o elemento subjetivo da prática dolosa de reduzir
tributo e enseja a aplicação de multa qualificada de 150% (cento e cinquenta
por cento), de que trata o art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996 (primeiro
acórdão paradigma) e que a constatação de prática reiterada de ausência de
registro e comprovação do pagamento de compras regularmente realizadas, no
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

intuito de reduzir a expressão econômica das operações comerciais da
empresa, ensejam a aplicação da multa qualificada de 150% (segundo
acórdão paradigma).
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.

No mérito sustenta a Fazenda Nacional que a conduta praticada pela contribuinte
possui evidente intuito fraudatório e sonegatório, pois, no caso, restou cristalina a atividade
ilícita do autuado, observada a partir da conduta de deixar de declarar parcela significativa de
seus rendimentos de forma reiterada durante todo o ano-calendário, identificada pela autoridade
fiscal após circularização diante da constatação de falta de escrituração de compra de
mercadorias, o que revela evidente intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência da multa
qualificada.
A magnitude da diferença entre a receita apurada e a declarada, aliada à reiteração
por todo o ano-calendário, afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a conduta intencional
do contribuinte de deixar de oferecer tal numerário à tributação e justifica a aplicação da multa
qualificada.
De fato, ao não declarar parte significativa de suas receitas reiteradamente, o
contribuinte praticou omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da
ocorrência de fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se eximir do
pagamento de imposto de renda. Não há como se acatar a tese de mero erro. Trata-se, sim, de ato
consciente direcionado a retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que caracteriza evidente intuito de fraude.
Registra ainda a Recorrente que o fato do lançamento realizar-se com base na
presunção legal não afasta a possibilidade de qualificar-se a multa caso observada alguma das
hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. E, no presente caso, o intuito
fraudulento restou comprovado pela atitude reiterada de omitir rendimentos significativos, com o
claro objetivo de se furtar à tributação, motivo que autoriza a aplicação da multa no percentual
de 150%. Com efeito, ao deixar de escriturar e contabilizar mais de 80% de suas compras, por
não possuir recursos oficiais para quitá-las, o contribuinte buscou fugir à tributação, omitindo,
volitivamente, vultosos valores, procedimento observado durante todo o ano-calendário objeto
de fiscalização.
É o relatório no que reputo essencial.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Procurador - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
No caso concreto, a divergência apontada pela PGFN diz respeito à qualificação
da multa de ofício quando identificada conduta reiterada do contribuinte.
O cotejo analítico dos acórdãos paradigmas suscitados vis-à-vis o acórdão
recorrido demonstra a divergência indicada.
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial do Procurador - Mérito

O tema não é novo. Pelo contrário, há anos a matéria em questão vem sendo analisada
por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na edição de
Súmulas.
O I. Relator do acórdão recorrido manifestou-se pela ausência de fundamentação da
qualificação da multa em razão, por entender que a reiteração da omissão e a desproporção entre
receita omitida e receita declarada não são suficientes, por si só, para fazer com que a omissão seja
qualificada. Para que a conduta do contribuinte passe a ser qualificada, no meu entendimento, é
necessário que este faça um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando atos que
não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, quando há simulação,
fraude ou conluio.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

Como se sabe, nos termos das Súmulas CARF nos 14, 25 e 34, o simples fato da
existência de omissão de receitas não autoriza a aplicação de multa qualificada prevista no artigo 44,
§1o da Lei no 9.430/96:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no
101-94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003
Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de
17/03/2004
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008
Acórdão no CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de
17/12/2008 Acórdão no 104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-
00.145, de 02/06/2009
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no
103-23507, de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008
Acórdão no 106-16708, de 22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de
23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-
00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de 14/04/2008

Dessa forma, entendo na mesma linha do acórdão recorrido, no sentido de que a
multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para
ocultar a omissão de receitas, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a
omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de
documentos ou de registros contábeis.
No caso concreto, é claro o redator do voto vencedor do acórdão a quo que:
não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir de presunções,
impondo a devida comprovação por parte da autoridade fiscal da intenção
pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto, sem deixar
margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do
tributo devido.
Entende-se que para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

deve ser material, pois o evidente intuito de sonegação não pode ser
presumido. Não bastam indícios; é necessária que estejam perfeitamente
identificada e comprovada a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador
do imposto.
Ora, se o Fisco presumiu a existência da omissão de receitas é porque não
tinha prova de sua real existência. Além disso, a própria inversão do ônus da
prova resulta da impossibilidade do fisco de comprovar a real existência da
receita e, portanto, da fraude, pois se isso fosse possível, por lógica, não
haveria a necessidade da inversão.
Para aplicação da multa qualificada seria necessário que autoridade
administrativa comprovasse plenamente a existência do delito praticado por
sonegação, fraude ou conluio, contudo já ficou demonstrado o equívoco na
sua aplicação, a omissão apontada foi por presunção, sem que houvesse
qualquer conduta fraudulenta da autuada.
Diferentemente da omissão de receita, a legislação não autoriza a presunção
de fraude, que deve ser provada e não presumida. Desta forma, diante da
presunção da omissão de receitas, não há como se comprovar no presente
caso o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa de
oficio, razão pela qual deve ser afastada a multa qualificada de 150% (cento
e cinquenta por cento), aplicada sobre a omissão de compras realizadas pela
empresa, nos termos do artigo 44, inciso II da Lei n° 9430/96.
Cumpre notar que neste caso o contribuinte não simulou, não fraudou documentos e
não praticou atos tendentes a ocultar do Fisco a sua omissão. É certo que não foram apresentados os
documentos contábeis e fiscais exigidos, mas isso se deu com uma justificativa a qual não foi
afastada pela fiscalização.
Vale citar o voto do conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no âmbito do Acórdão
no 9101-005.151, que expôs de maneira clara a ideia de que a prática reiterada por si só não pode
servir de fundamento para a qualificação da multa:
Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos
períodos, reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como
fundamento para a duplicação da sanção correspondente, apenas
conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.
Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra
conduta, intencional e ilícita, além da repetição da própria infração
verificada.
Não existe na legislação de regência dos tributos sob a exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição
do conceito ou a delimitação daquilo necessário para se evidenciar a
reiteração capaz de incrementar o apenamento simples. Dessa forma,
adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-ia dizer que
todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco como
infração, em dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à
duplicação da sanção.
Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira
pontual e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

Acatando essa tese fazendária e confrontando-a com a realidade da
fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos em esfera
federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.
Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar
o ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente
desconectado da subjetividade da conduta do contribuinte, exigida na
verificação do dolo e constatação do real intentio daquele que é punido pelo
Estado.
(...)
Claramente, tal critério de repetição, é incapaz de retratar postura
fraudulenta contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Cabe também verificar se a proporção da infração de omissão de receitas,
mesmo que cometida em diversos período, como anteriormente explorado,
seria elemento fático hábil para socorrer a validade da justificativa para se
dobrar a monta da multa de ofício, imposta ao contribuinte inadimplente.
Na esteira daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de
larga monta e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente
recolhido, igualmente, representa mera conjectura sobre a sua dimensão
financeira (quantitativa), característica essa do tributo exigido que não
encontra qualquer respaldo legal no sistema tributário nacional para se
revestir de motivo para a qualificação da sanção. Novamente, adota-se
elemento da própria infração, e sobre ele elucubra-se, para arrimar a
exasperação penal.
Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a
multa de ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em
dobro, na casa dos 150%?
Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de
oito vezes? Ou, talvez, somente depois de dez vezes?
Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida
jurisdicização de tal fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída do
análise do débito apurado), como elemento apto para qualificar a multa de
ofício, furta qualquer previsibilidade, segurança, isonomia ou certeza na
aplicação do Direito, o que deve ser rechaçado.
E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo
e expresso – seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou
mesmo a ambas características conjugadas - resulta na sua consequente
sujeição total ao crivo hermenêutico, discricionário, da Autoridade Fiscal,
reforçando a sua ilegitimidade para a devida e hígida motivação da
qualificação da multa, o que contraria, inclusive, a axiologia prestigiada,
desde 1966, no art. 112 do CTN.
Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos
possa restar sensibilizado pelas dimensões e pela duração do
inadimplemento tributário, repita-se: não existe qualquer discrímen legal
correspondente a tais circunstâncias que justifique maior severidade punitiva
em face do sujeito passivo na exigência daquilo devido.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 13558.000979/2006-65

Como se observa, inexiste base normativa que vincule a qualificação da multa à
prática reiterada ou ao montante significativo da infração.
Em outras palavras, torna-se fundamental que a autoridade administrativa comprove
efetivamente a existência do delito praticado por sonegação, fraude ou conluio para que haja a
aplicação da multa qualificada.
Tendo em vista que não houve a referida comprovação, sendo que a qualificação da
multa se lastreou tão somente na prática reiterada da infração, não há como prosperar a referida
qualificação.
Ante todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital